Tribunal: TJES
Processo: 5007389-70.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-70.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA SIMOES LIBARDI

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007389-70.2024.8.08.0014

APELANTE: TATIANA SIMÕES LIBARDI

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução e extinguiu o feito, sem resolução de mérito (art. 917, § 4º, I, e art. 485, I, ambos do CPC), em razão da ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, requisito essencial quando a defesa se funda em excesso de execução. A apelante sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando a ocorrência de revelia do embargado, preclusão
pro judicato
do magistrado e violação ao princípio da não surpresa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a intempestividade da impugnação aos embargos à execução opera os efeitos da revelia, presumindo verdadeiro o excesso alegado; (ii) o despacho inicial que recebe os embargos gera preclusão
pro judicato
que impeça a posterior rejeição por vício formal; e (iii) a ausência de demonstrativo de cálculo atualizado autoriza a rejeição imediata dos embargos, independentemente de intimação prévia para emenda à inicial.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta tempestiva pelo embargado não induz os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade), uma vez que o crédito exequendo está amparado por título executivo que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual não é elidida pela inércia do credor.

O despacho que recebe os embargos à execução configura juízo de delibação precário, não gerando preclusão
pro judicato
nem impedindo o reconhecimento posterior de vício formal insanável na petição inicial.

Conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, inciso I, do CPC, quando o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, a parte deve declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial, sob pena de rejeição liminar.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a falta da memória de cálculo nos embargos fundamentados em excesso de execução autoriza a rejeição liminar imediata, sendo inadmissível a determinação de emenda à petição inicial para suprir tal falha técnica.

Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), visto que a rejeição liminar por descumprimento de requisito formal específico decorre de texto expresso de lei e de dever processual da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação tempestiva aos embargos à execução não opera os efeitos materiais da revelia, permanecendo íntegra a presunção de liquidez e certeza do título executivo. 2. É ônus do embargante, ao alegar excesso de execução, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo já na petição inicial, sob pena de rejeição liminar do feito. 3. É inadmissível a emenda à petição inicial para a juntada posterior de memória de cálculo em embargos à execução fundamentados exclusivamente em excesso de execução.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007389-70.2024.8.08.0014

APELANTE: TATIANA SIMÕES LIBARDI

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da sentença que rejeitou os embargos à execução em razão da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, requisito exigido pelo art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, quando a defesa se funda em excesso de execução.

Analiso, por prejudicialidade, a preliminar de nulidade por
error in procedendo
e a suposta violação aos efeitos da revelia.

Sustenta a Apelante que a sentença padece de vício insanável ao desconsiderar a intempestividade da impugnação apresentada pelo credor, a qual foi formalmente certificada pela serventia judicial (ID 17901450). Argumenta que a ausência de resposta tempestiva deveria atrair os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, gerando a presunção de veracidade quanto aos fatos articulados na petição inicial dos embargos.

Sob esse prisma, defende que, uma vez presumidos verdadeiros os fatos ensejadores do excesso de execução, como a abusividade de encargos e juros, a exigência de apresentação da planilha de cálculo prevista no art. 917, § 3º, do CPC tornar-se-ia irrelevante ou suprida, configurando erro de procedimento o julgamento que ignora tal presunção para extinguir o feito por razões formais.

Segundo se depreende dos autos, conquanto a impugnação tenha sido protocolizada intempestivamente, tal circunstância é irrelevante para o deslinde da admissibilidade dos embargos. Diferentemente do processo de conhecimento cognitivo, nos embargos à execução a "revelia" não opera o efeito material da presunção de veracidade das alegações fáticas. Isso ocorre porque o crédito exequendo já está aparelhado por um título executivo que goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual não é elidida pela simples inércia do credor em responder à ação incidental.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta categoricamente o reconhecimento da revelia em situações de impugnação tardia aos embargos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA . STF. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS . CÓPIAS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA TARDIA . REVELIA. AUSÊNCIA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que não é omisso o julgado que decide a contenda, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, notadamente quando, como no caso concreto, os fundamentos expendidos bastam a justificar as conclusões adotadas . 2. Na execução por título extrajudicial, que não se funda em cambial, é possível a juntada de documentos por cópia. Na hipótese vertente, a inicial foi apresentada com cópias simples dos documentos, sendo que se determinou a juntada posterior de cópias autenticadas, o que foi atendido pela exequente, não havendo, portanto, nulidade. Precedentes do STJ . 3.
Não há revelia, segundo o entendimento desta Corte, na impugnação tardia dos embargos à execução
. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 812461 RJ 2015/0285591-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO . MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento segundo o qual a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial, não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese. Precedentes
. 2. As conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de cerceamento de defesa; liquidez e certeza do título de crédito em execução; conduta do embargante que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium); afastamento da alegação de prescrição em relação à segunda parcela, vencida em 30/05/2012; aplicação ao caso sub judice do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I, § 5º, do artigo 206 do Código Civil; cabimento, proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada; e inexistência de excesso de execução; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, e análise da relação contratual estabelecida entre as partes, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1358615 SP 2018/0229050-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020)

Desta forma, a ausência de resposta tempestiva pelo embargado não supre a deficiência técnica da petição inicial, tampouco desonera o embargante do cumprimento do ônus processual de instruir sua inicial com a memória de cálculo. Rejeito, pois, as preliminares vinculadas à revelia.

Quanto à tese de preclusão
pro judicato
, registre-se que o despacho que recebe os embargos configura juízo de delibação precário. O prosseguimento dos embargos à execução não convalida a irregularidade existente na petição inicial, inexistindo comportamento contraditório no reconhecimento posterior de vício insanável.

No mérito, observa-se da exordial dos embargos à execução que o Apelante alegou o excesso de execução sem apresentar o memorial de cálculo do valor que entende por excessivo, em evidente descumprimento ao comando contido no § 3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, de modo que, à luz do inciso I, do § 4º do mesmo artigo, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução. Senão vejamos:

[Código de Processo Civil]

Art. 917
. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I
- serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é uníssona ao manter a rejeição liminar em casos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO . REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 917, § 3º, do CPC/15 impõe ao embargante o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto . 2.
No caso, a apelante/embargante alega o excesso de execução sem apresentar demonstrativo de cálculo, restando descumprida a norma acima citada, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I, do mesmo dispositivo legal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00030088020208080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO . REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO . CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte embargante alega o excesso de execução sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Art. 917, § 4º, inciso I do Código de Processo Civil . 2.
Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
3. O requerimento de produção de prova pericial contábil não tem o condão de afastar a obrigatoriedade estabelecida no art . 917, § 3º, do Código de Processo Civil quanto à juntada do demonstrativo de cálculo do valor que se reputa correto. Precedentes TJES. 4. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00372731520188080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ressalte-se que a rejeição dos embargos nesta hipótese não exige a intimação prévia da parte embargante para que instrua a inicial com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesse sentido os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2641205 RJ 2024/0156257-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos"
. (AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR CONSIDERADO CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE 1.
Quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda.
2. Rever o entendimento do tribunal a quo acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de enfrentamento pela corte de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.082.791/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 739-A, § 5º, DO CPC/1973 PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DO CÁLCULO INITIO LITIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.333.388/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. No caso dos autos, ao dispensar a apresentação da memória de cálculo, o Tribunal estadual deixou de dar vazão ao comando legal do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, merecendo reforma, no ponto. 3. O conhecimento do recurso especial não esbarrava no óbice previsto pela Súmula nº 7 desta Corte, ante o caráter incontroverso e bem delineado das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.642/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Noutro viés, afasto a alegação de "decisão surpresa". A rejeição liminar fundamentada no art. 917, § 4º, I, do CPC decorre de texto expresso de lei, sendo ônus da parte o estrito cumprimento dos requisitos formais no ato da propositura da ação, descabendo, como dito alhures, a intimação para emenda à inicial, na forma da jurisprudência assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, a despeito da hipossuficiência econômica e técnica da embargante, a norma do art. 917, § 3º do CPC é cogente e específica, não comportando mitigação sob pena de supressão da celeridade e efetividade inerentes ao processo executivo. A indicação de valor incontroverso desacompanhada da memória que o sustenta equivale à ausência da própria alegação, autorizando a extinção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em desfavor da Apelante para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.